Tribunal: TJMT
Processo: 0005697-28.2018.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005697-28.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Dano, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LETÍCIA MELO registrado(a) civilmente como LUCAS EDUARDO TAVARES DA SILVA MELO - CPF: 073.642.321-41 (RECORRIDO), SHERON DE BARROS NASCIMENTO registrado(a) civilmente como LEANDRO AUGUSTO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 063.001.141-98 (VÍTIMA), TAMIRES LEMES DE FRANÇA registrado(a) civilmente como TONY GLEISON LEMES DE FRANCA - CPF: 059.143.491-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. PROCESSO DESMEMBRADO. COAUTORIA. EXTENSÃO DE DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA EM FAVOR DE CORRÉ. UNIDADE DE DESÍGNIOS. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. PRINCÍPIO DA EQUIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que, ao encerrar a primeira fase do procedimento do júri, desclassificou a conduta atribuída à recorrida para crime alheio à competência do Tribunal Popular, sob o fundamento de que não restou demonstrada a vontade deliberada de ceifar a vida da vítima Leandro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação do delito é legítima nesta etapa processual ou se, diante de indícios de autoria e prova da materialidade, a dúvida sobre o elemento subjetivo da conduta — se houve ou não a intenção de matar — deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, conforme a repartição constitucional de competências.

III. Razões de decidir

A fase de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, na qual vigora o princípio do
in dubio pro societate
, exigindo-se tão somente a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; a desclassificação imediata pelo juiz singular somente se justifica quando a ausência do elemento subjetivo do tipo — o animus necandi — se revelar cristalina, evidente e estreme de qualquer dúvida razoável.

No caso concreto, as provas colhidas durante a instrução preliminar, incluindo depoimentos e laudos periciais, permitem afastar, de plano, a intenção homicida da recorrida, na medida em que a natureza das lesões e a dinâmica dos fatos, tal como descritos nos autos, não indicam que a acusada tenha previsto ou buscado o resultado morte, tornando a desclassificação tecnicamente sustentável já nesta fase processual.

A denúncia imputou à acusada e à corré exatamente as mesmas condutas, em regime de coautoria e com unidade de desígnios, sendo a própria vítima quem confirmou que ambas a agrediram, inclusive com arma branca, relatando que a corré desferiu as primeiras facadas nas costas e, na sequência, entregou a faca à acusada, que a atingiu na região glútea, após o que ambas se retiraram juntas do local.

O Conselho de Sentença, soberano em sua competência constitucional, afastou o dolo homicida da corré, que foi quem iniciou os golpes de arma branca, desclassificando sua conduta para lesão corporal leve; tal veredicto popular, proferido em relação à agente que deu causa direta e inicial aos ferimentos mais graves, torna incoerente e juridicamente inadmissível atribuir à acusada dolo homicida autônomo e distinto.

Não há elementos mínimos nos autos que indiquem que o elemento subjetivo das agentes era diverso entre si, sendo impossível cindir a participação de ambas na agressão à vítima, dada a presença inequívoca do liame subjetivo que as unia, com consciência e vontade compartilhadas de participar da mesma ação.

A extensão da decisão desclassificatória ao corréu ainda não julgado, nos casos de processo desmembrado com identidade de imputações e concurso de agentes, encontra amparo expresso no art. 580 do Código de Processo Penal e no princípio da equidade, sendo orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça pátrios, que reconhecem a aplicabilidade do referido dispositivo mesmo quando a decisão benéfica não é proferida em sede recursal, mas pelo próprio Tribunal Popular.

A não extensão da desclassificação à acusada implicaria risco inadmissível de tratamento penal assimétrico entre coautoras denunciadas pelas mesmas condutas, podendo resultar na absurda situação de uma responder por crime culposo e a outra por crime doloso, em manifesta violação aos princípios da isonomia, da equidade e da coerência do sistema penal, especialmente considerando que foi a corré, já beneficiada pela desclassificação, quem iniciou os golpes de arma branca.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito desprovido, mantendo-se a decisão de desclassificação para o delito previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal.

Tese de julgamento:

"1. Na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, a desclassificação imediata pelo juiz singular é cabível quando a ausência do animus necandi se revela evidente e estreme de dúvidas diante das provas colhidas na instrução preliminar, ainda que vigore o princípio do in dubio pro societate nessa fase processual. 2. É possível a extensão, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal e no princípio da equidade, de decisão desclassificatória proferida pelo Conselho de Sentença em favor de corré, em processo desmembrado, ao acusado ainda não julgado, quando ambos foram denunciados como coautores pela prática das mesmas condutas e com unidade de desígnios, sendo inviável a cisão do elemento subjetivo entre os agentes. 3. A teoria monista adotada pelo Direito Penal pátrio e a identidade das imputações em regime de coautoria impedem que se atribua dolo homicida autônomo a um dos agentes quando o Tribunal Popular já afastou esse elemento subjetivo em relação ao outro, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da coerência do sistema penal."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, ‘d’; CP, art. 129,
caput
; CPP, arts. 413, 419 e 580.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 67.383/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 05.05.2016, DJe 16.05.2016; TJ-MG, APR nº 10024180711939001, Rel. Des. Márcia Milanez, 6ª Câmara Criminal, j. 08.02.2022, DJe 11.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Mutum, que, ao final da primeira fase do rito do escalonado do Júri, procedeu à
desclassificação
da conduta imputada à recorrida.

Narra a denúncia que a recorrida teria,
em tese
, praticado atos que atentaram contra a vida da vítima
Leandro
. Após a instrução preliminar, o magistrado de primeiro grau entendeu por desclassificar a infração penal para o delito de Lesão Corporal previsto no artigo 129,
caput
do Código Penal, por considerar não haver prova cabal do
animus necandi
(vontade de matar). (ID 356980065)

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a prova da materialidade e os indícios de autoria presentes nos autos são suficientes para submeter a recorrida ao julgamento pelo Conselho de Sentença. Argumenta que a dúvida quanto à intenção da agente deve ser dirimida pelos jurados, e não pelo juiz singular nesta etapa processual. (ID 356980075)

A defesa apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção da decisão de desclassificação. (ID 356980077)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo provimento do recurso ministerial, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Decisão que desclassificou a conduta homicida para o delito de lesão corporal leve. Irresignação ministerial. Pretendida a pronúncia. Magistrada de piso que estendeu a recorrida a decisão proferida pelo Conselho de Sentença à corré. O dolo é o elemento subjetivo do tipo penal e, sendo assim, deve ser analisado separadamente e individualmente. Impossibilidade de aplicação automática da decisão desclassificatória operada à corré. Necessidade de submissão das qualificadoras ao Tribunal Popular. Agentes que agiram de inopino, motivadas por sentimento de inveja.
Pelo provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Voto

Ressai dos autos que, após um desentendimento, a recorrida (Leticia) e a corré Tamires teriam desferido golpes com pedra e pedaço de madeira contra a vítima (Leandro). A denúncia aponta que a ação,
ao que parece
, poderia ter resultado em óbito, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade da agente.

Após o recebimento da denúncia, Leticia não foi encontrada para ser citada pessoalmente, razão pela qual, realizou-se sua citação por edital, o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos.

Diante dessa situação, o Juiz determinou o desmembramento do processo de forma que, este permaneceu destinado à apuração dos fatos atribuídos a Letícia, enquanto o processo nº 0002527-48.2018.8.11.0086 continuou em relação à corré Tamires.

Ao final da instrução, a magistrada verificou que, no julgamento da corré Tamires, o Conselho de Sentença afastou a acusação de homicídio e entendeu que os fatos configuravam apenas crime de lesão corporal leve. Com base nesse entendimento, a juíza também aplicou a mesma desclassificação em relação a Letícia, por considerar que não existem elementos mínimos capazes de demonstrar que a intenção das acusadas era diferente.

A controvérsia reside na análise da decisão que desclassificou o delito. Como se sabe, a fase de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesta etapa, a lei exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Para que ocorra a desclassificação imediata pelo juiz singular, é necessário que a ausência da intenção de matar seja cristalina, evidente e estreme de dúvidas.

Ao que parece
, no caso em análise, as provas colhidas durante a instrução preliminar — incluindo depoimentos e laudos periciais — permitem descartar, de plano, que a recorrida tenha agido com a intenção de ceifar a vida da vítima Leandro.
Em tese
, a natureza das lesões ou a dinâmica do evento, tal como descrita nos autos, não sugerem que a recorrida poderia ter previsto ou buscado o resultado morte.

Ademais, observa-se do julgamento da coacusada que o Conselho de Sentença desclassificou a conduta para lesão corporal, excluindo o dolo homicida da coacusada.

Neste contexto, a denúncia destaca que a acusada e a corré, em comunhão de esforço e unidades de desígnios, iniciaram atos executórios com o intuito de matar a vítima Leandro Augusto de Barros. Contudo, à corré perante o Conselho de Sentença foi afastado o dolo homicida, cabe também a acusada a sua exclusão.

In casu
, como mencionado a denúncia imputou a ambas as acusadas exatamente as mesmas condutas, e a vítima também afirma que ambas a agrediram, inclusive, que ambas lhe desferiram facadas, inclusive, falou em que quem iniciou os golpes de arma branca foi a coacusada Tamires, cujos golpes lhe atingiram nas costas, e na sequência ele entregou a faca para a acusada Letícia, que atingiu na região glútea, e depois as duas rés foram embora juntas.

Desse modo, não há elementos mínimos que indiquem que o dolo das agentes era distinto, em especial porque as duas foram denunciadas como coautoras, tendo ambas, segundo a denúncia, praticado atos voltados à prática do resultado homicida, supostamente desejado por elas.

Frisa-se, novamente, que no julgamento da corré, os jurados já decidiram pela ausência de
animus necandi
, ou de desistência voluntária, desclassificando a conduta para o crime de lesão corporal leve, de modo que essa desclassificação, que entendo, deve ser estendida à acusada Letícia.

Neste sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. RACHA. CORRÉUS. FEITO DESMEMBRADO. DENÚNCIA COMUM. EXTENSÃO DE DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO ADOTADA POR JÚRI EM FAVOR DE UM DOS CORRÉUS. POSSIBILIDADE.

1 . Os corréus foram denunciados por tentativa de homicídio doloso por acidente causado em razão da prática de racha. O feito foi desmembrado e o corréu que deu causa direta ao acidente, ao se chocar com o carro da vítima, foi beneficiado com a desclassificação para crime de lesões corporais graves, em decisão do Tribunal do Júri.

2. Possibilidade de extensão da decisão, nos termos do art . 580 do Código de Processo Penal, em favor de corréu ainda não julgado pelo Tribunal do Júri.

3. É possível a extensão de decisão benéfica em processo penal a corréu mesmo se proferida em sede não recursal, considerando-se que tal dispositivo tem como objetivo dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de equidade (precedentes do STF).

4 . Denúncia e sentença de pronúncia que reconhecem que o recorrente e o corréu agiram em concurso e com unidade de desígnios. Situação que autoriza a extensão ao recorrente de decisão benéfica proferida em favor do corréu.

5. Ausência de ofensa à competência do Tribunal de Júri, considerando-se que a decisão que beneficiou o corréu, desclassificando o crime a ele imputado, de delito de homicídio tentado para lesão corporal grave, foi proferida pelo Tribunal popular .

6. Recurso em habeas corpus provido.
(STJ - RHC: 67383 SP 2016/0019091-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 05/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016 RSTJ vol. 243 p . 950)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE - ARGUIÇÃO EM MOMENTO INOPORTUNO - PEDIDO PREJUDICADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR UTILIZAÇÃO EM PLENÁRIO DE DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO - VÍCIO INEXISTENTE - FATOS DE AMPLO CONHECIMENTO DAS PARTES - NÃO SURPRESA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR EXIBIÇÃO DE MÍDIA EM PLENÁRIO, SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM OFENSA AO ART. 422 DO CPP - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE UM DOS JURADOS TER "CHOCHILADO" - IMPERTINÊNCIA - PRECLUSÃO E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DAS TESTEMUNHAS DO ACUSADO PELO DECURSO DE PRAZO - MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - MÉRITO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 28 DO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS DESTA EGRÉGIA CORTE - SOBERANIA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A IMPUTAÇÃO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - NECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO ADOTADA POR JÚRI EM BENEFÍCIO DE CORRÉU, EM AUTOS QUE FORAM DESMEMBRADOS - PRECEDENTES DO STJ - INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ACOLHIMENTO DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, E ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME CONEXO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PREJUDICADOS O RECURSO MINISTERIAL E OS PLEITOS DEFENSIVOS SUBSIDIÁRIOS, REFERENTES À APLICAÇÃO DA PENA - PERTINÊNCIA DA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA APLICAÇÃO DAS PENAS AOS RÉUS, DIANTE DA NOVA CAPITULAÇÃO, A FIM DE SE EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.

1) A cassação do veredicto por notoriamente contrário à prova dos autos somente é possível quando a versão acatada não pode ser ex traída dos elementos de prova constantes dos autos, sob pena de ofensa à soberania dos jurados, constitucionalmente assegurada .

2
) Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, em caso de identidade das imputações e concurso de agentes, é possível a extensão dos efeitos de decisão do Tribunal do Júri mais benéfica ao corréu, proferida em autos desmembrados, em atenção ao princípio da equidade, considerando ainda a adesão, pelo Direito Penal pátrio, da teoria monista. Precedentes.
(TJ-MG - APR: 10024180711939001 Belo Horizonte, Relator.: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Lado outro, a condenação a ser imposta as corrés há de ser a mesma, seja por crime doloso, seja por crime culposo. Não é possível concluir que uma das denunciadas agiu de forma culposa e a outra de forma dolosa, situação que pode ocorrer se não se estender a acusada a desclassificação já reconhecida em favor da corré. Tal risco é inadmissível, ainda mais em um caso concreto em que quem deu causa direta inicial aos ferimentos sofridos pela vítima foi a corré já beneficiada com a desclassificação (foi quem primeiro desferiu as facadas).
In casu
, não há como cindir a participação das corrés, ambas participantes da “agressão” a vítima, sendo impossível não reconhecer a presença do liame subjetivo entre elas, considerando-se que ambas tinham consciência e vontade de participar da mesma ação que resultou nos ferimentos sofridos pela vítima.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso do Ministério Público para manter a decisão recorrida e, por consequência, manter a
DESCLASSIFICAÇÃO
para a conduta do artigo 129,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026